Tribunal: TJMT
Processo: 1020787-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020787-58.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A. - CNPJ: 04.266.100/0019-44 (AGRAVANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que acolhera exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário e extinguir execução fiscal relativa ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se ocorreu decadência do direito de constituição do crédito tributário, considerando a tese de que o lançamento ocorreu apenas em 01/02/2022; e (ii) examinar se estaria prescrita a pretensão executiva, diante do ajuizamento da execução em 03/06/2022.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do tributo ocorreu em fevereiro de 2016, iniciando-se o prazo decadencial em 1o de janeiro de 2017, nos termos do art. 173, I, do CTN, encerrando-se em 31/12/2022. A constituição do crédito em 20/10/2021 afasta a decadência.

4. A constituição do crédito se deu em 20/10/2021, e o despacho citatório ocorreu em 10/11/2022, menos de um ano após a constituição definitiva, não configurando a prescrição.

5. Não se evidencia inércia da Fazenda ou inobservância dos prazos legais, estando presentes os pressupostos de validade da cobrança judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por homologação sem antecipação de pagamento. 2. A constituição do crédito dentro do prazo legal afasta a decadência e, ajuizada a execução em menos de um ano após essa constituição, também não há falar em prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.12.2007 (Tema 163); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 28.10.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal originária.

Inconformado o agravante interpôs agravo interno, insistindo na tese de que o lançamento somente se deu em 01/02/2022, ao ser registrado no sistema da conta corrente fiscal da SEFAZ, e que não haveria nos autos comprovação do lançamento em 2016. Alega, ainda, que a suposta suspensão da exigibilidade não interfere no prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Ademais aduz que os débitos foram atingidos por causas extintivas, caso não entenda pela decadência, deverá ser observado a prescrição. No caso do ICMS o prazo prescricional começa a fluir a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, dessa forma o ente público dispõe de 5 anos após a constituição do crédito para promover a sua cobrança judicial, entende que o início ocorreu em 02/03/2016 e encerrou em 02/03/2021, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 03/06/2022.

Requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito em razão da decadência/prescrição. Pugna pela condenação em honorários advocatícios (Id. 276992363).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando que a constituição do crédito ocorreu regularmente em 01/02/2016, data da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, instrumento hábil para formalizar o lançamento tributário, com imediata ciência da contribuinte, tendo inclusive havido oportunidade de contraditório na via administrativa.

Argumenta que, no caso, não há se falar em decadência, tampouco em prescrição, pois a exigibilidade esteve suspensa em virtude de mandado de segurança, e a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito (Id. 287081852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este Relator, que concedeu provimento à apelação interposta pelo Estado, afastando a decadência do crédito tributário.

A insurgência recursal da agravante tem como fundamento central a tese de que o lançamento do crédito tributário somente teria ocorrido em 01/02/2022, por ocasião de seu registro no sistema da conta corrente fiscal da SEFAZ/MT, o que ensejaria o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN. Subsidiariamente, sustenta a prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o prazo de cinco anos para cobrança judicial se iniciou em 02/03/2016 e findou-se em 02/03/2021, sendo que a execução fiscal somente foi proposta em 03/06/2022.

Analisando detidamente as razões recursais, as contrarrazões e os documentos acostados, constato que a decisão monocrática deve ser mantida.

Temos que o fato gerador da CDA 2022202255 ocorreu em 02/2016, sendo a data de constituição em 20/10/2021, conforme atestou a CDA (Id. 261941807):

Evidenciado que o fato gerador ocorreu no ano de 2016, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de 2017,
a Fazenda Pública teria até 31 de dezembro de 2022, para constituir o crédito em definitivo, vindo a faze-lo em 20/10/2021
, consoante o espelho da CDA que aparelha o executivo fiscal, revelando-se a inocorrência de decadência do crédito tributário.

O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) é um tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo como marco inicial para contagem do prazo decadencial a antecipação do pagamento, porém, em casos em que não houve a antecipação do pagamento, o prazo começa a fluir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do CTN, in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...]”

Em sede de julgamento de recursos repetitivos restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
” – TEMA 163 do STJ.

Neste sentido, entende-se que o termo inicial do prazo decadencial
“correspondente, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação”
– RESP 973733/SC.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“TJMT - N.U 0002034-31.2015.8.11.0004 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - ICMS GARANTIDO - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO - TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTIUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS EM 29.08.2007 E 01.02.2008 - INAUGURADO O PRAZO PRESCRICIONAL - AÇÃO AJUIZADA EM 06.03.2015 - MUITO ALÉM DO LUSTRO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO .1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento de que, nos casos de tributos sujeitos à sistemática do lançamento por homologação, cujo pagamento antecipado não tenha sido realizado pelo contribuinte, o prazo decadencial, para a constituição do crédito, é de cinco anos, contado a partir de primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido efetuado.
2. Após a constituição definitiva do crédito tributário inaugura o decurso prescricional. 3 . Apelo do Estado desprovido” (N.U 0002034- 31.2015.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Conclui-se, portanto, que o caso não se
afigura a decadência do crédito tributário, uma vez que entre a
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Com relação a prescrição temos que essa ocorre em cinco anos, contados a partir da data da sua constituição definitiva até o despacho que ordena a citação, vejamos o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) sempre retroage à data da propositura da ação (art. 219. § Io. do CPC. c/c o art. 174, L, do CTN).2. Da detida análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. 3.Pela análise dos trechos da decisão impugnada, depreende-se que o Poder Judiciário não foi o culpado pela demora no trâmite processual, mas a Fazenda Nacional que deixou de impulsionar o feito (fls. 248-249, e-STJ).4. Recurso Especial não provido” (STJ - REsp 1642067 / RS, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data de Publicação: 17/04/2017)

No presente caso a data da constituição definitiva ocorreu em
20/10/2021
(Id. 261941807)
,
a ação foi
ajuizada em 03/06/2022 (Id. 261941806) e o despacho citatório ocorreu em
10/11/2022
(Id. 261941808), logo não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por Recivale Industria e Comércio de Metais S.A., mantendo a decisão monocrática que afastou a decadência e prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025